Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO VIRTUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. DADOS IDENTIFICADORES DA OPERAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza dinâmica das transações comerciais e a modernização dos procedimentos trazidos pela legislação, a exemplo da Lei 14.063/2020, exigem a utilização do princípio da razoabilidade pelos aplicadores do Direito.
2. Os dados trazidos pela parte - nome e CPF da cliente, número do contrato, data e hora do aceite, do envio do token e da assinatura, número do IP, Browser, porta e localização - permitem a identificação da contratante, a vinculação ao título de crédito e a verificação da regularidade da operação pela parte interessada.
3. No caso de obrigação líquida de pagar sujeita a termo (vencimento), a mora é ex re e incide automaticamente, independendo de nova interpelação, conforme o art. 397, caput, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.